Tribunal: CARF
Processo: 10293.720004/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10293.720004/2008-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.145 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
LAMINADOS TRIUNFO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA - VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇO DE TERRAS - SIPT.
Nos casos de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do ITR considerando as informações constantes do
Sistema de Preços de Terra - SIPT.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 107/111) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado relativa ao Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural –
ITR do exercício 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720004/2008-89
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.145 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720004/2008-89

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 115/116), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 120/125):
• apresenta um relato dos fatos da presente Notificação de Lançamento e esclarece que a
ora postulante apresentou o Laudo de Técnico de Avaliação de Imóvel Rural;
• esclarece ainda, que o laudo apresentado indica o objetivo da avaliação,
fundamentação, a metodologia aplicada, o período de execução e vistoria, descrição e
característica do imóvel, a especificação das áreas estruturadas do imóvel, bem como a
respectiva avaliação;
• requer que seja cancelado o lançamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, exige-se que o Laudo
Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos
essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), principalmente no que tange aos
dados de mercado coletados, de modo a atingir fundamentação e Grau de precisão II,
demonstrando, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do
fato gerador do imposto (1o/01/2005), bem como, a existência de características
particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão pretendida.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/01/2012 (e-fls. 130), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 23/02/2012 (e-fls. 133/143) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Apresenta relato dos fatos até a decisão recorrida.
- Analisa o histórico da composição do Valor da Terra Nua – VTN desde a
instituição do ITR.
- Expõe que a Norma Tributária da RFB exige do contribuinte a apresentação de
planilha de valores com base nos requisitos estabelecidos na NBR 14.653-3 da ABNT, com a
apuração de dados de mercado referentes a pelo menos 3 imóveis rurais, para a comprovação do
VTN. Sustenta, contudo, que não foi esse o procedimento adotado pelas Prefeituras Municipais
do Estado do Acre.
- Alega que no Ofício PMNM/SMP/No002/2006 enviado à RFB em Rio Branco
pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira não está demonstrado como os profissionais que
elaboraram a tabela de preços da Terra Nua finalizaram o referido valor e quais foram os Órgãos
pesquisados.
- Afirma que, após vários prejuízos causados a contribuintes do ITR, a Prefeitura
reconheceu o erro e, em 15/07/2010, enviou Ofício à Receita Federal do Brasil/AC solicitando a
desconsideração e anulação da tabela de preços anteriormente apresentada.
- Entende que, a partir do conhecimento desse fato pela RFB/AC, o procedimento
administrativo que precedeu a fixação do VTN para o exercício 2005 do imóvel denominado
Seringal Recife II não é válido, pois não observou a legislação de regência.
- Aduz que a tributação na forma pretendida, que teve como base de cálculo
informação não condizente com a realidade, configura confisco fiscal, ferindo o art. 150 da
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.145 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720004/2008-89

Constituição Federal. Acrescenta que a adoção do VTN constante do SIPT da RFB viola o
princípio da verdade material, que deve pautar a atuação do Fisco.
Ao analisar o Recurso Voluntário, a 1a Turma Especial da 2a Seção do CARF
converteu o julgamento em Diligência, através da Resolução no 2801-000.222, para que a
autoridade competente juntasse aos autos as informações do SIPT que embasaram o
procedimento fiscal e esclarecesse se o Oficio da Prefeitura Municipal de Sena Madureira
solicitando a desconsideração e anulação da tabela de preços apresentada à RFB teria alguma
repercussão na análise do litígio em questão (e-fls. 170/172). Em resposta, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Rio Branco – AC elaborou Informação Fiscal contendo os
esclarecimentos solicitados (e-fls. 177/187).
Tendo em vista tratar-se de retorno de Diligência de Colegiado extinto e
considerando que o relator não mais integra nenhum dos Colegiados da Seção, o processo foi
encaminhado para novo sorteio (e-fls. 190).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que, após regularmente intimado, o
sujeito passivo não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel em conformidade
com a NBR 14.653-3 da ABNT, o Valor da Terra Nua – VTN por ele declarado, ensejando o seu
arbitramento com base nas informações constantes do Sistema de Preços de Terra – SIPT da
RFB (e-fls. 108/109).
O julgamento de primeira instância manteve o lançamento, cabendo destacar os
seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls. 122/125):
No caso, não obstante a interessada ter apresentado o “Laudo Técnico de Avaliação”,
doc./cópia de fls. 83/92, o mesmo foi rejeitado pela autoridade fiscal, como documento
hábil para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2005,
prevalecendo o entendimento de que o mesmo não atendia aos requisitos da ABNT no
14.653-3 com fundamentação e grau de precisão II, conforme, aliás, descrito pelo
autuante às fls. 99/100.
Nesta fase, a requerente solicita que seja acatado o mesmo “Laudo”, doc./cópia de fls.
83/92, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Cláudio Alberto Selivon, com ART
devidamente anotada no CREA/AC às fls. 93/95, que chega a um VTN de R$
240.000,00 (R$ 19,31/ha), exatamente igual ao VTN declarado, que continua, portanto,
bem abaixo do valor apontado no SIPT.
No presente caso, não há como acatar a revisão do VTN pretendido pela Impugnante,
pois entendo que o teor desse documento não se mostra hábil para a finalidade a que se
propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas da ABNT, para um Laudo
com fundamentação e grau de precisão II, não demonstrando, de forma clara e
convincente, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2005
(1o.01.2005), nem a existência de características particulares desfavoráveis, diferentes
das características gerais da região de sua localização, que justificassem um VTN/ha
abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
[...]
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.145 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720004/2008-89

Enfim, para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
autoridade fiscal, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR
14.653-3
da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2005, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Fato é que a requerente não providenciou a elaboração de um “Laudo de Avaliação –
Complementar” ou mesmo de um novo “Laudo de Avaliação”, que atendesse às normas
da ABNT (NBR 14.653-3), com pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau II de
fundamentação e precisão, conforme exigido pela autoridade fiscal.
Em vista dos argumentos apresentados no Recurso Voluntário, a 1a Turma
Especial da 2a Seção do CARF converteu o julgamento em Diligência (e-fls. 170/172) para que a
autoridade competente juntasse aos autos as informações do SIPT que embasaram o
procedimento fiscal e esclarecesse se o Oficio da Prefeitura Municipal de Sena Madureira (e-fls.
145/146) solicitando a desconsideração e anulação da tabela de preços anteriormente apresentada
à RFB (e-fls. 147) teria alguma repercussão na análise do litígio.
Importa reproduzir as seguintes considerações extraídas da Informação Fiscal
elaborada pelo Chefe da Seção de Fiscalização da Delegacia da RFB em Rio Branco - AC em
atendimento ao solicitado (e-fls. 177/187):
Cabe registrar que de acordo com o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 a alimentação
do sistema de Preços de Terra é de competência da Cofis e das Superintendências, in
verbis:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da
base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Assim, interessante mencionar que a DRF Rio Branco realizou coleta de dados para fins
de atualização do VTN, a pedido da Superintendência e, em razão de tal fato, remeteu à
DIFIS os ofícios apresentados pelos Municípios em resposta à coleta efetuada. A
remessa à DIFIS/RF02 foi materializada pelo MEMO/SAFIS/DRF/RBO No 61/2006,
datado de 16/08/2006, que enviou os originais dos ofícios recebidos dos Municípios.
[...]
Portanto, não há dúvidas de que a alimentação do SIPT fora realizada com base em
informações prestadas pelo Município de Sena Madureira.
Em relação ao outro questionamento, que mencionou a existência de ofício expedido
pelo Município de Sena Madureira (OF/GAB/PMSM, datado de 15/07/2010)
solicitando que as informações do VTN inicialmente prestadas (em 2006) fossem
desconsideradas, registro que esse ofício havia sido remetido à DIFIS/RF02 por meio do
Memo No 26/2010/SAFIS/DRF/RBO, datado de 21 de julho de 2010, tela abaixo:
[...]
Quanto à eventual influência do ofício OF/GAB/PMSM, datado de 15/07/2010, no
julgamento do presente litígio, destaco que a lavratura das Notificações de Lançamento
foi realizada em 17/03/2008, portanto, em data anterior à expedição do Ofício acima.
Esclarecido esse ponto, percebe-se que os VTN utilizados nas Notificações de
Lançamento foram adotados em conformidade com o disposto no art. 14 da Lei no
9.393/96.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.145 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720004/2008-89

Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o VTN adotado no
presente lançamento teve como base as informações prestadas pelo Município de Sena
Madureira à época, em conformidade com a legislação vigente, não merecendo reforma a
decisão recorrida.
No que tange ao caráter confiscatório do crédito tributário exigido, impõe-se
observar o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros no
julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital